Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-13.2018.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-13.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AILTON BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 928.390.538-53 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (APELADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ASSISTENTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ASSISTENTE), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RAPHAELLA HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 015.068.761-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 928.390.538-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ARTIGO 489 DO CPC – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO SENTENCIAL PARA QUE A DISPONIBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO E OUTROS GRAVAMES DEPENDAM DE AUTORIZAÇAO JUDICIAL – PATRIMÔNIO DE GRANDE MONTA – ANIMOSIDADE ENTRE OS IRMÃOS E FILHOS DO REQUERIDO – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – EVITAR EVENTUAL PREJUIZO A TERCEIROS – ATO DE PREVENÇÃO CONTRA POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. Recurso conhecido e desprovido.

1. É princípio basilar de direito processual civil que as partes trazem ao magistrado os fatos e compete a este aplicar o direito, de acordo com seu livre convencimento. O fato de a pretensão inicial ser de curatela plena mas, fazendo suas razões de decidir, o juiz entende ser mais correto o julgamento parcial e, neste viés, registrar que a disponibilização de bens e outros gravames somente com autorização judicial, não reside como acalentar a preliminar de violação do princípio de congruência e anular a sentença recorrida.

2. Confundindo com o próprio mérito da ação, constatado a existência de vultoso patrimônio amealhado pelo requerido, animosidade entre os irmãos, futuros herdeiros, correta a decisão do ato sentencial que, acolhendo em parte o pedido inicial, defere a interdição do requerido mas, contudo, no tocante a disponibilização de bens e gravames destes, somente pode ser feita após passar pelo crivo jurisdicional e receber a necessária autorização. Tal expediente revela-se o poder de cautela do juiz, prevenção de possível dilapidação do patrimônio e concede isonomia em relação a todos os irmãos.

3. Sentença material e moralmente correta; não residem aspectos jurídicos a ensejaram sua reforma e, por consequência, deve ser mantida hígida, para que se produzam seus regulares efeitos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

AILTON BATISTA DE QUEIROZ ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de seu pai IPIO BATISTA DE QUEIROZ. Sustentou o requerente, afirmando ser seu pai viúvo e na época da propositura da ação com 88 anos, em face de o requerido ser diagnosticado em data de 02/07/2018 com ‘doença neurológica degenerativa evolutiva – ALZHEIMER, conforme atestado médico fornecido pelo facultativo JOSÉ ROBERTO TAVARES. Esta é a situação fática, causa de pedir.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito, ante todo desenrolar do processo, julgou parcialmente procedente o pedido de CURATELA de IPIO BATISTA DE QUEIROZ, restrita tão somente aos aspectos patrimoniais e negociais. Nomeou o autor AILTON BATISTA DE QUEIROZ como seu CURADOR. Determinou o ato sentencial que em caso de disposição de bens, necessária a autorização judicial. Consignou ainda a decisão meritória que em relação à disposição do patrimônio, poderá o nomeado demandar e ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, praticar demais atos necessários a administração do patrimônio do curatelado. Determinou, por conseqüência, os procedimentos administrativos, averbação no CRCPN, afixação no mural a decisão e publicação no órgão da imprensa para emprestar publicidade do que restou consignado na sentença recorrida. Determinou que fosse lavrado por termo e pratica de demais atos administrativos no processo, aptos ao cumprimento.

Descontente com os termos da sentença comparece o curador nomeado AILTON BATISTA DE QUEIROZ e ingressou com o recurso de apelação buscando desconstituir parte daquele ato sentencial. Sustentou, em primeiro aspecto, o conhecimento de preliminar onde anota violação do princípio da congruência, já que ao dar procedência parcial, trata-se, na sua ótica, de decisão ultra petita. No mérito, pretende a curatela definitiva. Alternativamente, pretende modificação da sentença, anotando-se, de igual sorte, a curatela definitiva e, neste aspecto, compartilhar entre os filhos ALCIR e AILTON possam compartilhar na administração dos bens, sem quaisquer ressalvas.

Como interessados, comparecem IPIO BATISTA DE QUEIROZ, ALCIR BATISTA DE QUEIROZ, LUIS EDUARDO HUGNEY DE QUEIROZ, LUIS GUILHERME QUEIROZ e ANA RAPHAELA HUGNEY DE QUEIROZ, pugnando pelo afastamento da questão preliminar e, com relação ao mérito, manutenção da sentença em todos os seus termos, que concedeu a tutela parcial tão somente na forma lá consignada e mencionada neste relatório linhas acima.

Parecer Ministerial, de lavra da ilustre Procuradora NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, fazendo seu pronunciamento a respeito do mérito da ação é pelo desprovimento do recurso aviado.

Quanto o bastante na espécie, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sustenta o apelante a existência de violação do princípio da congruência visto que, na sua ótica, ao dar procedência parcial no pedido, tratou-se de decisão extra pedido. Como se sabe, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil está consagrado o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo qual o ato sentencial meritório fica limitado ou subordinado ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide a ação não pode decidir fora dos limites da lide. Como está previsto no Código de Processo Civil, a rigor do que prevê o artigo 460 – É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa do pedido, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

Pois bem. No caso em apreciação recursal, esta situação recursal, tratada ao nível de preliminar e, se acatada, poderia ocasionar a anulação da sentença, retorno dos autos para novo julgamento pelo juiz, se confunde com o próprio mérito e assim será vista e analisada.

Isto porque, anulando a sentença como o pretendido ou modificando-a em grau recursal para anotar a curatela plena, dispensabilidade de autorização judicial para movimentação pelo CURADOR no patrimônio do CURATELADO, tratam-se de situações que encaminham para uma mesma solução. É, no jargão popular: ‘Trocar seis por meia dúzia’.

Ora, de nenhum proveito e de nada adianta anular a sentença e determinar ao juiz o pretendido já que, em grau recursal, esta situação poderia ser modificada, dentro do que consagra o § 3º, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Explicando esta situação preliminar, temos causa de pedir e pedido. Não é necessariamente, julgando aceitos os argumentos constantes do pedido inicial que o juiz deve acatá-lo na integra. Se o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, em sede de ação de interdição, considerando os aspectos e peculiaridades existentes nos autos, julgando parcialmente a pretensão de interdição, concede a administração dos bens, ao requerente, contudo, registra-se que para disponibilização destes, indispensável à autorização judicial, trata-se de um poder de cautela, levando em consideração o vultoso patrimônio e, sobretudo a animosidade existente entre os irmãos, filhos do curatelado, hoje com 93 (noventa e três) anos de idade.

Neste viés, vige a máxima ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’ e, neste contexto, apresentando ao juiz os fatos e a causa de pedir, na valoração do entendimento do julgador e dentro do seu livre convencimento, muito embora o pedido se apresente como CURATELA TOTAL, nada impede que o juiz, baixando os fatos à realidade, entende que, para o caso, o melhor direito visando, sobretudo a manutenção de patrimônio de grande monta, múltiplos e variados negócios, faça a restrição sobre disponibilização de bens, que resida autorização judicial e, neste viés, até a vigilância do Ministério Público já que se depara, no caso de curatela, de um direito indisponível por excelência.

Como se sabe, a relação jurídica, de um modo geral, cria direitos e obrigações entre as partes. Ao provocar a jurisdição, deve o autor observar seus deveres. Todavia, essa provocação surge para o autor, o direito a um pronunciamento judicial, acolhendo o pedido no todo ou em parte ou, em contrapartida, indeferindo a prestação jurisdicional reclamada.

Neste viés, a atuação do magistrado, segundo o prescrito pelo artigo 139 do Código de Processo Civil, deve pautar por igualdade de tratamento às partes, duração razoável do processo, e repressão a atos contrários à dignidade da justiça.

Então, ao julgar parcialmente procedente a ação de interdição e, neste aspecto, mencionar que, devido aos fatos, grande patrimônio, animosidade entre os filhos do curatelado, a prudência e o bom sendo encaminhavam para assim proceder e, portanto, não se fala de nulidade da sentença por decidir extra pedido e anotar necessidade de autorização judicial para disponibilização do patrimônio do interditado. Indiscutivelmente se vê no ato de cautela do magistrado a prevenção, justamente para prevenir uma animosidade maior entre os irmãos, visar à integridade do patrimônio integral e, em especial, não podendo esquecer que o requerido já conta com 93 anos, prevenir eventual dilapidação por parte do curador nomeado.

Como bem pontuou a ilustre Representante do Ministério Público (ID-161458174)

‘De início, verifica-se que o objeto do presente recurso envolve a nomeação do curador definitivo do Sr. Ipio Batista de Queiroz, ora Apelado. Antes de adentrar no mérito do presente recurso, é necessário enfrentar a preliminar arguida pelo Apelante referente à violação ao princípio da congruência, uma vez que o Sr. Alcir sempre se opôs a declaração de incapacidade do Apelado, bem como não haveria pedido de sua nomeação como curador definitivo.

Analisando-se detidamente os autos, observa-se que o pedido de intervenção de terceiros formulado por vários indivíduos, dentre eles o Sr. Alcir, sustentava pela capacidade civil do Apelado, mas, em caráter subsidiário, foi requerido que o Sr. Alcir fosse nomeado como curador provisório e/ou definitivo, veja-se: Em razão do exposto, requer-se: (...) em respeito ao princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência entenda que o Interditando não tem condições de gerir os próprios bens e necessite da ajuda de terceiros para praticar as atividades da vida civil, que nomeie então como seu curador provisório e/ou definitivo seu filho ALCIR BATISTA DE QUEIROZ – id. 93037456 – grifo proposital

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da congruência no presente caso. Adentrando no mérito do recurso, o Apelante sustentou que deveria ser nomeado como curador definitivo do Sr. Ipio, por entender que não há fundamentação idônea para afastá-lo da curadoria do Apelado, bem como por afirmar que o Sr. Alcir não está cumprindo com todos os deveres que são inerentes à função exercida, como a prestação de contas.

No entanto, o Apelante não comprovou as suas alegações acerca do Sr. Alcir, inexistindo fator que seja desabonador de sua conduta para que possa retirá-lo da função de curador definitivo do Apelado.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, a relação entre o Apelante e o restante da família é conflituosa, já que foi nomeado administrador judicial para que pudesse cuidar do patrimônio do incapaz, e por essa razão, se faz necessário averiguar com cautela as afirmações trazidas por ambas as partes.

Além disso, observa-se que o núcleo familiar do Apelado reside em Salto do Céu (id. 93037576, f. 12/26 e id. 93037577, f. 35/53), e, considerando que não há fatos desabonadores da conduta do Sr. Alcir, entendo que seja mais adequado ao Apelado permanecer em tal cidade.

Aliás, em 2018, foi realizado um acordo para que o idoso retornasse à Salto do Céu, já que desejava retornar como foi relatado pelo Interditando em sua entrevista em juízo, conforme id. 93037526, id. 93037533 e id. 93037536. Em complemento, no laudo psicossocial realizado em 2019, a equipe constatou que o Sr. Ipio, que estava com o Sr. Alcir, foi encontrado com boa higiene e a residência estava muito bem organizada, o que demonstra que o curador pode permanecer exercendo as funções que lhe foram atribuídas, conforme id. 93037576, f. 48/49.

A propósito, o Sr. Alcir promoveu as adequações necessárias na residência, a fim de que pudesse melhor receber o Apelado, conforme id. 93037543. Diante desse cenário, entendo que não restou comprovada a prática de conduta pelo Sr. Alcir que o impedisse de exercer a função de curador do seu pai, Sr. Ipio.

Em relação à possibilidade de curatela compartilhada, observo que não é possível no presente caso, em razão da alta animosidade existente entre as partes.

No mesmo sentido, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP):

APELAÇÃO – Ação de Interdição – Propositura por filha da interditanda sentença de procedência – Decretação de interdição e nomeação da autora como Curadora - Inconformismo da outra filha, habilitada nos autos, alegando, que a autora ingressou com a presente ação para obter o total controle dos bens e ativos financeiros da interdita, beneficiando-se dos valores percebidos, devendo haver a alteração da curatela a seu favor ou, subsidiariamente, curatela compartilhada entre as irmãs – Descabimento – Incontroverso que a interditada encontra-se definitivamente incapaz de exercer suas funções cíveis – Curatela que foi concedida à autora, por ser a pessoa mais próxima, que reside com a interditada – Necessidades da interditanda, ademais, que estão sendo atendidas pela autora de modo que não há motivos para alteração - Pretensão de deferimento da curatela compartilhada – Impossibilidade da medida, em razão da grande animosidade entre as filhas da interditanda - Recurso desprovido. (TJSP;Apelação Cível 1000005-59.2020.8.26.0695; Relator (a):José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nazaré Paulista -Vara Única; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021) – grifo proposital No mais, cumpre mencionar, que eventual falha, se caracterizada, na prestação de contas pode ser questionada pelo Apelante, inclusive judicialmente, se for o caso.

Do mesmo modo, se subsistirem fatos graves, que desabonem a conduta do atual curador, é facultado ao Apelante ingressar com Ação de Remoção de Curador’. (sic)

Oportuno trazer os lúcidos entendimentos conclusivos do magistrado sentenciante, nada reside para modificar a brilhante sentença que deu o correto desiderato aos fatos apresentados:

‘Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, submetendo IPIO BATISTA DE QUEIROZ à curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais a ser exercida por ALCIR BATISTA DE QUEIROZ, de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome do (a) curatelado (a), expeditiva autorização judicial. 57. A curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, praticar atos de administração de seu patrimônio. 58. A curatela permanecerá por período indeterminado, salvo se cessada a causa que a determinou. 59. Frente ao disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil a presente sentença deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e publicada na rede mundial de computadores no sítio do Tribunal que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes da (o) curatelada (o) e do (a) curador (a), os limites da curatela, a causa da curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como os atos que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de exercer direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento familiar e direito ao voto. 60. LAVRE-SE, imediatamente, o termo de curatela definitiva’. (sic).

Qualquer acréscimo desnecessário seria ‘chover no molhado’.

Assim, levando em consideração os aspectos tratados nesta ação e, de bom, alvitre repetir, tratando-se de vultoso patrimônio amealhado pelo requerido durante sua longeva existência e, sobretudo a comprovação de animosidade entre os irmãos, hoje o requerido com mais de 93 anos, a prudência e o bom senso indicam que o magistrado de piso, prolator da sentença recorrida, agiu com peculiar acerto quando, julgando parcialmente procedente, determinou sobre disponibilidade de bens somente com prévia autorização judicial. Não se pode ignorar que tal previdência a acautelatória inibe a possibilidade de eventual dilapidação patrimonial do requerido preservando-o para seus sucessores ou herdeiros já que não podemos deixar de considerar que, conta com mais de 93 anos de idade. Alias: ‘prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém’.

Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023